Tribunal: TJMT
Processo: 1009091-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009091-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS BRITO GONCALVES - CPF: 801.968.371-20 (RECORRENTE), THAYS COSTA EVANGELISTA - CPF: 061.195.211-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1009091-14.2023.8.11.0001

RECORRENTE: MARCOS BRITO GONÇALVES

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Julgamento: 06 a 09/05/2024.

súmula de julgamento

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO “ORDINÁRIA” COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÀS CLAÚSULAS DO EDITAL – DISTRIBUIÇÃO DOS CANDIDATOS POR MUNICIPALIDADES - PRETERIÇÃO COMPROVADA – EFEITOS FINANCEIROS LIMITADOS A PARTIR DA DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO
NO CARGO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando o feito extinto com resolução de mérito (id. 208367810).

2.

O reclamante alega preterição de seu direito devido à nomeação de candidatos inscritos para o polo de Várzea Grande, mas nomeados para o polo de Cuiabá, bem como com relação a outros candidatos com classificação inferior à sua.

Destaca a violação do edital do concurso e da ordem de classificação, argumentando que a nomeação deveria ter seguido critérios mais rigorosos.

Desse modo, busca garantir seu direito subjetivo à nomeação, solicitando a intervenção judicial para corrigir as irregularidades observadas no processo de seleção, e pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença proferida pelo Juízo singular, determinando-se sua imediata nomeação ao cargo de “Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário, perfil S05”, com lotação em Cuiabá/MT, procedendo-se, ao final, sua posse no cargo em questão.

3.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Conforme se vê pela inicial, o reclamante se inscreveu para concorrer
ao cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário, perfil S05 masculino, lotação em Cuiabá. Afirma que, após a realização da prova e retificação do resultado final homologado, ficou classificado em 52o lugar, dentre os candidatos para o mesmo cargo/perfil/lotação, e 268a colocação na lista geral do concurso.

6.

Acrescenta que o edital prevê a primeira lotação do Agente Penitenciário, e dos Profissionais de Nível Superior do Sistema Penitenciário, como sendo a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária ou suas Unidades Administrativas no município para o qual concorreu.

7.

Aduz que pelo menos 11 (onze) candidatos classificados para o polo de Várzea Grande foram lotados, efetivamente, para exercício em Cuiabá.

8.

Assim, afirma a existência de preterição e violação ao edital, visto que, havendo necessidade de nomeação de servidores para atividades em Cuiabá, deveriam ser observados os candidatos inscritos para o polo correto.

9.

Pugna pela sua imediata nomeação ao cargo de “Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário, perfil S05 Masculino”, com lotação em Cuiabá/MT, por corresponder à exigência do critério de classificação e nomeação do edital, item 18.5 e seguintes, com a consequente posse no cargo em questão.

10.

Observa-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, por entender que o reclamante possuía apenas mera expectativa de direito e não direito subjetivo à nomeação de que dispõe os aprovados dentro do número de vagas do concurso, pois, de acordo com o Edital no 01/2016/SEJUDH, foram disponibilizadas apenas cadastro de reserva para o cargo de Agente Penitenciário – lotação Cuiabá/MT.

11.

Pois bem. Tenho que a sentença recorrida merece reparos.

12.

Inicialmente, observo que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio do Diário Oficial no 28.093, retificou o prazo final da validade do concurso público referente ao Edital no 001/2016/SEJUDH, para o dia 26/06/2024, com publicação gerada em 21/09/2021.

13.

Com relação ao caso concreto, necessário observar, ainda, o Tema 784 do Supremo Tribunal Federal (STF), que firmou a seguinte tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.
(Grifei)

14.

No edital do concurso em questão, há expressa previsão de que a convocação dos candidatos classificados deve observar o município para o qual concorreram e a rigorosa ordem classificatória, vejamos:

18.1. A classificação final no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de nomeação
segundo a rigorosa ordem classificatória
, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira do Órgão. (...)

18.3. A nomeação dos candidatos dar-se-á por meio de ato governamental publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação para o
cargo/perfil profissional/município/sexo para qual concorreram
.(...)

18.7. A primeira lotação do Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário e dos Profissionais de Nível Superior do Sistema Penitenciário será na Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária ou em suas Unidades Administrativas,
no município para qual concorreu
. Ressalvada a necessidade da Administração Pública em convocar os candidatos de acordo com a classificação geral, conforme requisitos do item 17.4 e seguintes.
(Grifei).

15.

O reclamante afirma que pelo menos 11 (onze) candidatos, inicialmente classificados para as vagas de Várzea Grande/MT, foram lotados no município de Cuiabá/MT. A saber:

José Jonildo da Silva Júnior
(6° lugar na classificação geral para o cargo/perfil),
Marcos Benigno Monteiro de Camargo
(89° lugar na classificação geral para o cargo/perfil
), Gedson Saraiva Teixeira
(105° lugar na classificação geral para o cargo/perfil),
Pedro Paulo Bezerra Pache
(108° lugar na classificação geral para o cargo/perfil),
Juvenal Polinario Pedroso Junior
(152° lugar na classificação geral para o cargo/perfil),
Jefferson Fagundes de Sousa
(169° lugar na classificação geral para o cargo/perfil),
Fabiano Luis de Sousa Ferro
(179° lugar na classificação geral para o cargo/perfil),
Clevson Aparecido Arruda Melo e Almeida
(206° lugar na classificação geral para o cargo/perfil),
Sergio Aguinaldo Neves Junior
( 244° lugar na classificação geral para o cargo/perfil),
Jacinto Luiz do Nascimento Nardes
(304° lugar na classificação geral para o cargo/perfil) e
Lucivaldo de Arruda e Silva
(308° lugar na classificação geral para o cargo/perfil),
inscritos para lotação em Várzea Grande, foram nomeados para exercício no município de Cuiabá-MT
. (Trecho da petição inicial, id. 208370792, pág. 4).

16.

Ainda, o Diário Oficial, edição no 27.460, de 12 de março de 2019 (id. 208370799, pág. 13), evidencia que os candidatos acima mencionados estavam exercendo as atividades, nos primeiros meses do ano de 2019, na Penitenciária Central do Estado, localizada no Município de Cuiabá.

17.

Assim, restou demonstrado que
havia a necessidade de nomeações de candidatos classificados para o polo de Cuiabá,
fator que relativiza a prerrogativa de discricionariedade da Administração Pública e aponta para a ocorrência de preterição, por não observância da ordem de classificação e cláusulas do edital.

18.

Desse modo,
considerando que haviam sido nomeados 45 (quarenta e cinco) candidatos lotados para Cuiabá e o reclamante ocupava a 52a posição, nota-se que sua colocação seria alcançada caso os candidatos de Várzea Grande não tivessem sido nomeados para exercer atividades em Cuiabá.

19.

Outrossim, o ente estatal contestou a presente ação de forma singela e totalmente alheia à realidade, mencionando, inclusive, que o reclamante se insurgiu contra os critérios adotados pela banca examinadora com relação à correção da prova objetiva que, conforme se vê, não é o objeto da presente ação. Ademais, o ente público não apresentou qualquer documentação que obste a nomeação da parte autora ou comprove a legalidade das nomeações já realizadas.

20.

Dessa forma, restou caracterizada a preterição do candidato de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, devendo o pedido do reclamante ser acolhido.

21.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a ocorrência de preterição do candidato, ora demandante, e determinar sua convocação e posse ao cargo de “Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário”, perfil S05 masculino, para o polo de Cuiabá/MT, do Edital no 01/2016/SEJUDH,
com efeitos financeiros limitados a partir da data do efetivo exercício no cargo
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos temos do art. 487, I, do CPC.

22.

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024